Tribunal: TJDFT
Processo: 0715896-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. SOBRA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1) Há expressa previsão legal das hipóteses em que é possível a penhora salarial. É admitida a penhora de verba remuneratória para pagamento de dívida de natureza alimentar, bem como a penhora das importâncias salariais excedentes de 50 (cinquenta) salários mínimos (art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil).

2) Os proventos, salários, aposentadorias e pensões não perdem sua natureza alimentar pelo fato de não terem sido integralmente utilizados no mês de recebimento. Inexiste qualquer previsão legal nesse sentido.

3) Agravo de instrumento provido.